Tribunal: CARF
Processo: 15165.721417/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721417/2021-37
ACÓRDÃO
3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MG7 COMERCIO EXTERIOR EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 07/03/2019 a 29/05/2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 95 DO DL 37/1966 E ARTS. 121, 124 E
135, III, DO CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem solidariamente pela infração todos os que concorrem para sua
prática ou dela se beneficiam. A participação da sócia-titular em conduta
dolosa da pessoa jurídica autoriza a responsabilização solidária. Não se
trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de imputação
direta prevista em lei. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. DESNECESSIDADE.
Não há nulidade por ausência de intimação pessoal da sócia-
administradora em processo fiscal, quando esta detém poderes de
administração e representação da empresa individual de responsabilidade
limitada. Inexistente violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Configura-se a interposição fraudulenta por encomenda quando presentes
indícios consistentes e ausente comprovação da regularidade das
operações. Recursos voluntários negados.
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
Configurada a ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação,
incide a penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
ACÓRDÃO
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 108-033.467 (fls. 339/360) apresenta a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II Período de apuração: 07/03/2019 a
29/05/2019 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza a penalidade prevista no art.
23, V, § 1° do Decreto-lei n°1.455/76.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
3
O presente auto de infração trata de procedimento de fiscalização que concluiu
pela prática de interposição fraudulenta na importação.
Conforme se depreende do RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL e da DESCRIÇÃO DOS
FATOS, a fiscalização aponta solidariamente a MG7 Comércio Exterior Eireli e
Vanessa Maria Martins, titular da empresa, detentora de 100% do capital social,
conforme art. 124, I da Lei 5.172/66, que dá suporte à responsabilização solidária
daqueles que tenham interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, no caso em questão, a interposição fraudulenta,
aplicando-se a responsabilização solidária à titular da empresa, que é quem dirige
e toma todas as decisões em nome da empresa, inclusive praticando os atos que
tornaram possível a interposição fraudulenta, dela se beneficiando, além das
empresas AR700 Comércio e Indústria Ltda (real adquirente) e José Caetano
Ambrósio (terceira empresa intermediária entre MG7 e AR700), bem como o
titular da última com mesmo nome.
Neste Auto de Infração foram analisadas especificamente as Declarações de
Importação no 19/0418461-0, 19/0537269-0 e 19/0962283-6, resultando na
autuação fiscal no valor de R$ 222.012,99, onde a fiscalização aplicou a pena de
perdimento prevista no art. 23, V, § 1° do Decreto-lei n° 1.455/76, que, pelo
consumo das mercadorias, houve a conversão do perdimento em multa nos
termos do art. 23, V, § 2° do Decreto-lei n° 1.455/76.
O lançamento do crédito tributário foi impugnado tempestivamente pelos
sujeitos passivos solidários.
Impugnação da MG7:
- No que diz respeito a habilitação no Siscomex da empresa AR700, ainda que se
considere que a empresa possuía o Radar na modalidade limitada, nada a impede
de adquirir as mercadorias no mercado interno, eis que a empresa que deve
possuir limite para operar no comercio exterior e suportar os custos da operação
é a empresa importadora.
- Não há qualquer comprovação de que tenha intencionalmente buscado reduzir
o montante do imposto devido, ou de modo a evitar ou diferir o seu pagamento
em razão de ser beneficiária de regime especial de ICMS em Santa Catarina.
- Em nenhum momento logrou comprovar de que maneira teria a empresa AR700
participado de maneira fraudulenta nas operações de importação abarcadas pelas
Declarações de Importação n° 19/0418461-0, 19/0537269-0 e 19/0962283-6.
- O presente processo fiscalizatório não guarda qualquer prova de que as
operações de importação em tela foram realizadas na modalidade por conta e
ordem ou encomenda, inexistindo, pois, comprovação de que houve
adiantamento de valores predeterminados para a empresa Impugnante, assim
como não há qualquer comprovação de que a empresa JOSE CAETANO, ou a
AR700 negociaram as mercadorias diretamente com o exportador, e nem teria
como existir, pois as operações de importação em análise foram realizadas por
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
4
conta própria da Impugnante, que negociou diretamente com o exportador e não
recebeu qualquer adiantamento de valores por nenhuma outra pessoa jurídica.
- Conforme o CARF, torna-se imprescindível a comprovação da ocorrência de
fraude ou simulação.
- Do Decreto 70235/72, denota-se que a Administração Pública deve trazer a
prova acompanhada ao auto de infração de forma a evidenciar os elementos
tipificadores do fato que desencadeou a aplicação da penalidade.
- Não há quaisquer elementos que contaminem ou afastem a boa-fé da
Impugnante, ao contrário disso, apenas há um idealismo que não foge do campo
das ideias.
- A Autoridade Administrativa tem o poder/dever de buscar a VERDADE REAL,
chamada por alguns de VERDADE MATERIAL, princípio que prega que o processo
fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato
gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador/administrador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma.
- Existe um lapso de aproximadamente um mês desde o desembaraço das
mercadorias e a emissão das notas fiscais de saída para a empresa AR700, e ainda
assim quer fazer crer a Autoridade Fiscal que estas mercadorias seriam
exatamente as mercadorias importadas pela Impugnante.
- Em nenhum momento a Autoridade comprovou que os valores transferidos para
a conta bancária da JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO foram utilizados pela MG7 para
operacionalizar as importações.
- Verifica ser inconcebível que a Autoridade Fiscal queira penalizar a empresa
Impugnante pela prática de ocultação do real adquirente, afinal, se a Autoridade
Fiscal imputa a ocultação “comprovada”, então deveria demonstrar de forma
cabal a ocorrência desta conduta delitiva, pois ao que se conclui, apenas presumiu
a conduta com base na ausência apresentação de notas fiscais de saída e
emissões de notas fiscais para a AR700 utilizando da empresa JOSÉ CAETANO
AMBRÓSIO.
- A autoridade fiscal peca ao dizer que todas as transferências foram realizadas
anteriormente às operações de importação, o que não é verdade quando em
confronto com a planilha de fl. 257.
- Não pode o Fisco olvidar-se de produzir elementos probatórios nesses casos,
pois sabe-se que elementos de prova não são insinuações de um prévio acordo
doloso, mas sim de prova concreta documental da conduta que se quer imputar, o
que não se vê neste feito administrativo, especialmente em se tratando de
interposição fraudulenta na modalidade comprovada, é imprescindível bases
sólidas para a constituição da penalidade, o que vai de encontro com os atuais
precedentes do CARF.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
5
- Para que a fiscalização pudesse desnaturar a operação de importação deveria ter
demonstrado por meio de documentos hábeis e idôneos que houve a flagrante
configuração dos seguintes elementos: negociação com o exportador realizado
por terceiros; suprimentos de qualquer natureza fiscal ou financeira por terceiros;
ou qualquer outro elemento hábil a demonstrar o envolvimento de terceiros de
forma comprovada.
- Presumindo que o tal ilícito teria ocorrido mediante a mera ausência de
apresentação por parte da Impugnante de notas fiscais de saída para as
mercadorias importadas, de modo que o silêncio da sua apresentação quando
solicitado no curso da fiscalização, aliado a existência de notas fiscais emitidas
pela empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO, tendo como destinatário a AR700,
seriam indícios de ocultação do real responsável pela operação de importação.
- Na presente autuação não fora demonstrado qualquer dos elementos de fato
imprescindíveis para a caracterização da infração em julgamento, portanto,
estando ausentes os elementos que comprovariam a prova da ocultação e
simulação, bem como do dolo.
- Requer preliminarmente a nulidade do auto de infração.
- Requer meritoriamente a inexistência de amparo legal que sustente a multa
aplicada.
Impugnação de Vanessa Maria Martins:
- É parte ilegítima para figurar como responsável pessoal da obrigação tributária
imposta à pessoa jurídica.
- Não há comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que
autorize a extensão da responsabilidade.
- Não houve atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social
ou estatuto.
- A desconsideração da personalidade jurídica é medida extremada, apenas
aplicável por juiz.
- Não foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos durante o curso do
procedimento fiscal.
- No que diz respeito a habilitação no Siscomex da empresa AR700, ainda que se
considere que a empresa possuía o Radar na modalidade limitada, nada a impede
de adquirir as mercadorias no mercado interno, eis que a empresa que deve
possuir limite para operar no comercio exterior e suportar os custos da operação
é a empresa importadora.
- Não há qualquer comprovação de que tenha intencionalmente buscado reduzir
o montante do imposto devido, ou de modo a evitar ou diferir o seu pagamento
em razão de ser beneficiária de regime especial de ICMS em Santa Catarina.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
6
- Em nenhum momento logrou comprovar de que maneira teria a empresa AR700
participado de maneira fraudulenta nas operações de importação abarcadas pelas
Declarações de Importação n° 19/0418461-0, 19/0537269-0 e 19/0962283-6.
- O presente processo fiscalizatório não guarda qualquer prova de que as
operações de importação em tela foram realizadas na modalidade por conta e
ordem ou encomenda, inexistindo, pois, comprovação de que houve
adiantamento de valores predeterminados para a empresa Impugnante, assim
como não há qualquer comprovação de que a empresa JOSE CAETANO, ou a
AR700 negociaram as mercadorias diretamente com o exportador, e nem teria
como existir, pois as operações de importação em análise foram realizadas por
conta própria da Impugnante, que negociou diretamente com o exportador e não
recebeu qualquer adiantamento de valores por nenhuma outra pessoa jurídica.
- Conforme o CARF, torna-se imprescindível a comprovação da ocorrência de
fraude ou simulação.
- Do Decreto 70235/72, denota-se que a Administração Pública deve trazer a
prova acompanhada ao auto de infração de forma a evidenciar os elementos
tipificadores do fato que desencadeou a aplicação da penalidade.
- Não há quaisquer elementos que contaminem ou afastem a boa-fé da
Impugnante, ao contrário disso, apenas há um idealismo que não foge do campo
das ideias.
- A Autoridade Administrativa tem o poder/dever de buscar a VERDADE REAL,
chamada por alguns de VERDADE MATERIAL, princípio que prega que o processo
fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato
gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador/administrador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma.
- Existe um lapso de aproximadamente um mês desde o desembaraço das
mercadorias e a emissão das notas fiscais de saída para a empresa AR700, e ainda
assim quer fazer crer a Autoridade Fiscal que estas mercadorias seriam
exatamente as mercadorias importadas pela Impugnante.
- Em nenhum momento a Autoridade comprovou que os valores transferidos para
a conta bancária da JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO foram utilizados pela MG7 para
operacionalizar as importações.
- Verifica ser inconcebível que a Autoridade Fiscal queira penalizar a empresa
Impugnante pela prática de ocultação do real adquirente, afinal, se a Autoridade
Fiscal imputa a ocultação “comprovada”, então deveria demonstrar de forma
cabal a ocorrência desta conduta delitiva, pois ao que se conclui, apenas presumiu
a conduta com base na ausência apresentação de notas fiscais de saída e
emissões de notas fiscais para a AR700 utilizando da empresa JOSÉ CAETANO
AMBRÓSIO.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
7
- A autoridade fiscal peca ao dizer que todas as transferências foram realizadas
anteriormente às operações de importação, o que não é verdade quando em
confronto com a planilha de fl. 257.
- Não pode o Fisco olvidar-se de produzir elementos probatórios nesses casos,
pois sabe-se que elementos de prova não são insinuações de um prévio acordo
doloso, mas sim de prova concreta documental da conduta que se quer imputar, o
que não se vê neste feito administrativo, especialmente em se tratando de
interposição fraudulenta na modalidade comprovada, é imprescindível bases
sólidas para a constituição da penalidade, o que vai de encontro com os atuais
precedentes do CARF.
- Para que a fiscalização pudesse desnaturar a operação de importação deveria ter
demonstrado por meio de documentos hábeis e idôneos que houve a flagrante
configuração dos seguintes elementos: negociação com o exportador realizado
por terceiros; suprimentos de qualquer natureza fiscal ou financeira por terceiros;
ou qualquer outro elemento hábil a demonstrar o envolvimento de terceiros de
forma comprovada.
- Presumindo que o tal ilícito teria ocorrido mediante a mera ausência de
apresentação por parte da Impugnante de notas fiscais de saída para as
mercadorias importadas, de modo que o silêncio da sua apresentação quando
solicitado no curso da fiscalização, aliado a existência de notas fiscais emitidas
pela empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO, tendo como destinatário a AR700,
seriam indícios de ocultação do real responsável pela operação de importação.
- Na presente autuação não fora demonstrado qualquer dos elementos de fato
imprescindíveis para a caracterização da infração em julgamento, portanto,
estando ausentes os elementos que comprovariam a prova da ocultação e
simulação, bem como do dolo.
- Reconhecimento da ilegitimidade passiva e afastamento da responsabilidade
solidária.
- Requer preliminarmente a nulidade do auto de infração.
- Requer meritoriamente a inexistência de amparo legal que sustente a multa
aplicada.
Impugnação da AR700:
- O Fisco se limitou a citar dispositivos legais que poderiam implicar a
responsabilidade tributária imputada no lançamento.
- Não houve individualização da conduta praticada com a demonstração da sua
participação em atos fraudulentos.
- A IN RFB 1862 prevê a descrição dos fatos que levaram à corresponsabilidade do
terceiro e não a mera transcrição do dispositivo legal que trata de
responsabilidade tributária.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
8
- O lançamento deve ser nulo por não obedecer aos requisitos formais.
- Todos os atos e fatos que caracterizariam a interposição fraudulenta foram
praticados pela MG7, afastando o 124, I do CTN.
- Apenas presunção da autoridade fiscal leva à sua responsabilização.
- Não houve interesse comum no fato gerador.
- O Parecer COSIT 04/2018 prevê interesse comum, devendo ser estabelecido o
vínculo causal entre o solidário e o contribuinte, não bastando o mero interesse
econômico.
- O STJ prevê a interpretação dos dispositivos que falam em responsabilidade
tributária em conjunto com as limitações do CTN.
- Não houve qualquer tipo de fraude ou simulação.
- O perdimento das mercadorias está condicionado à comprovação de ocorrência
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação.
- Não basta a acusação de fraude sem prova cabal e incontestável, sendo ônus do
Fisco essa prova.
- O prazo de entrega inferior justificou a aquisição com fornecedor de Santa
Catarina.
- Não era de seu conhecimento que José Caetano era pai de Marco Aurélio
Cardoso Ambrósio, cônjuge de Vanessa Maria Martins, titular da MG7.
- O fato de pertencer ao mesmo grupo da exportadora estrangeira, AR700
Internacional Ltd. não comprova fraude ou simulação.
- Eventual descumprimento de informar o encomendante não é suficiente para
comprovar fraude, dolo ou simulação.
- A alegação de ocultação foi imputada exclusivamente à MG7.
- A fiscalização não constatou qualquer irregularidade na emissão da nota fiscais.
- A importação por meio da MG7 ou da José Caetano não traz qualquer vantagem
fiscal.
- A fiscalização se valeu de mera presunção de fraude.
- Não há que se falar em uso de crédito para compensar débito de outras
operações já que a própria operação já gerou débitos na saída.
- Requer preliminarmente a nulidade do auto de infração na parte em que
imputou responsabilidade tributária solidária.
- Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
- Requer a improcedência no mérito por atipicidade.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
9
AR700 Comércio e Indústria Ltda. interpôs recurso voluntário (fls. 422/451) no qual
alega, em preliminar, que há nulidade do lançamento por ausência de adequada fundamentação
da responsabilidade tributária solidária e; ilegitimidade passiva da recorrente, ante a
inaplicabilidade das hipóteses de responsabilidade solidária.

No mérito argumenta pela improcedência da autuação quanto à suposta infração
de interposição fraudulenta; e inexistência de conduta da recorrente subsumível ao tipo
infracional. Ao final requer seja provido o recurso voluntário

Vanessa Maria Martins apresentou recurso voluntário (fls. 469/486) no qual alega,
em preliminar, que há ilegitimidade passiva e impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária; que há ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito
administrativo; cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito alega que já fragilidade dos indícios, ausência de provas e dolo;
ausência de subsunção dos fatos à norma legal aplicada. Ao final requer o provimento do recurso
voluntário.

MG7 Comércio Exterior Eireli interpôs recurso voluntário (fls. 490/500) no qual
sustenta, em preliminar, que há nulidade material do auto de infração por ausência de
comprovação e motivação. No mérito argumenta pela inexistência de ocultação do real
adquirente e a realização de operação por conta própria; que há ausência de subsunção dos fatos
à norma legal aplicada; e que há violação aos princípios da legalidade e da motivação. Ao final
requer o provimento do recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

Verifico que os recursos voluntários foram interpostos tempestivamente e atendem
aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
10
Considerando a identidade das matérias suscitadas, todos os recursos voluntários
serão examinados em conjunto.

II – PRELIMINARES

i.
Legitimidade passiva e responsabilidade solidária

A AR700 Comércio alega que a DRJ não enfrentou especificamente sua preliminar
de nulidade da autuação por falta de fundamentação.

Sustenta que a Autoridade Fiscal não indicou qualquer conduta concreta e ilegal por
ela praticada que justificaria a responsabilidade tributária por fraude ou simulação, tendo a
fiscalização se limitado a citar dispositivos legais sobre responsabilidade, sem individualizar a
conduta da AR700.

Argumenta que a própria Instrução Normativa RFB no 1.862/2018 exige que o
lançamento descreva os fatos que caracterizam a responsabilidade tributária e o enquadramento
legal, e não apenas a transcrição do dispositivo, o que não foi cumprido.

Cita precedentes do CARF que estabelecem o ônus da fiscalização de apresentar
todos os elementos de prova dos fatos, e que a ausência de provas deve levar ao cancelamento do
lançamento tributário.

A recorrente Vanessa Maria Martins sustenta sua ilegitimidade para figurar como
responsável solidária, sob o argumento de que a pessoa jurídica MG7 constitui ente autônomo,
dotado de vontade e patrimônio próprios, sendo certo que as obrigações da empresa não se
transmitem automaticamente às pessoas físicas que a compõem.

Aduz que não restou comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial que
autorizasse a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art.
50 do Código Civil. Ressalta, ainda, que o art. 135, III, do CTN exige, para a responsabilização
pessoal de diretores, gerentes ou representantes, a demonstração de atos praticados com excesso
de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto — requisitos que, em seu entender, não
foram configurados. Defende, portanto, que a responsabilidade do sócio ou titular deve ser
residual, subsidiária e fundada em prova robusta de dolo.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
11

Afirma, também, inexistir previsão legal que autorize a Administração Pública, em
sede de processo administrativo, a desconsiderar a personalidade jurídica, medida que somente
poderia ser determinada judicialmente. Nesse sentido, qualifica a tentativa de atribuição de
responsabilidade solidária como uma “desconsideração da personalidade jurídica às avessas”.

A AR700 COM afirma que os atos que supostamente caracterizaram a interposição
fraudulenta foram exclusivamente praticados pela MG7, sem qualquer vínculo societário com a
Recorrente, não havendo nos autos indicação de participação direta da Recorrente na formação
do fato gerador da penalidade.

Entende que o simples fato de a Recorrente não ter sido identificada na importação
ou possuir "interesse comum" seria suficiente para a solidariedade é contestado.

Para a AR700 COM, o "interesse comum" (Art. 124, I, do CTN) deve ser diretamente
relacionado ao fato gerador, exigindo a prática conjunta de uma conduta dolosa de fraude ou
simulação.

Arvora-se no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018 da própria Receita Federal
exige um vínculo causal entre o responsável solidário e o contribuinte, e a participação do
primeiro no ilícito, e que o mero interesse econômico não é suficiente para a responsabilidade
solidária. A Recorrente alega que isso não foi demonstrado em seu caso.

Argumenta que o Art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, deve ser interpretado em
conjunto com o CTN, exigindo um liame entre a conduta individual da Recorrente e o ilícito
apurado, o que não ocorreu.

Contudo, a decisão recorrida consignou que a infração foi imputada ao importador
MG7, ao adquirente AR700 e a outros responsáveis solidários, com base nos arts. 94 e 95, I, do
Decreto-Lei no 37/1966, que dispõem:

“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
12
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.”

Além disso, destacou-se a aplicação dos arts. 121 e 124, II, do CTN, expressamente
mencionados no relatório fiscal:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.”
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”

A fiscalização também citou o art. 135, III, do CTN, referente à responsabilidade
pessoal de diretores, gerentes ou representantes, e, no relatório fiscal, consignou que a prática da
infração prevista no art. 23, V, e §§ 1o e 3 do Decreto-Lei no 1.455/1976 envolveu diretamente as
empresas MG7 Comércio Exterior Eireli, José Caetano Ambrósio e AR700 Comércio e Indústria
Ltda, e as pessoas físicas de José Caetano Ambrósio e Vanessa Maria Martins, na qualidade de
titulares da empresas José Caetano Ambrósio e MG7 Comércio Eireli, respectivamente.

Está consignado no relatório fiscal (fls. 86/88):
“Resta esclarecer que, pela prática da infração descrita no artigo 23, inciso V, e
parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, respondem as empresas
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
13
MG7 Comércio Exterior Eireli, José Caetano Ambrósio e AR700 Comércio e
Indústria Ltda, e as pessoas físicas de José Caetano Ambrósio e Vanessa Maria
Martins, titulares da empresas José Caetano Ambrósio e MG7 Comércio Eireli,
respectivamente, em virtude da responsabilidade estabelecida no Decreto-Lei no
37, de 1966, com as alterações feitas pela Medida Provisória no 2.158, de 2001, in
verbis: [...]
A sujeição passiva tributária e solidariedade tributária encontram-se disciplinadas
nos artigos 121 e 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), que a
seguir se transcrevem: [...]
Na inteligência dos dispositivos supracitados, várias pessoas jurídicas podem estar
obrigadas por lei ao pagamento do mesmo crédito tributário, como sujeitos
passivos, desde que figurem no mesmo polo passivo da relação obrigacional.
Assim, todas as pessoas envolvidas no pressuposto de fato que dá origem à
obrigação são devedores do crédito tributário, sem benefício de ordem.
Assim, as normas apontam claramente para a responsabilização daquele que
adquire mercadoria de procedência estrangeira quando a importação destas
mercadorias tenha sido realizada por sua encomenda. São, portanto,
solidariamente responsáveis estas pessoas expressamente designadas por lei (art.
124, II, CTN).
Na presente fiscalização, que trata da aplicação de uma pena de perdimento
convertida em multa, a própria definição da infração traz para o polo passivo
aquele que promoveu a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, ou seja, o importador e o
adquirente. Então os elementos de prova necessários à comprovação da
ocorrência desta infração também conduzem à responsabilização dos agentes
praticantes da conduta infracional.
Portanto, comprovada a prática do ilícito aduaneiro, não há como refutar a
atribuição de responsabilização solidária ao adquirente de mercadoria estrangeira
pelas infrações, no caso, ficando o mesmo sujeito às penalidades impostas.
Finalmente, então, diante dos elementos analisados acima, conclui-se que houve
simulação para ocultação do real adquirente das mercadorias importadas bem
como fraude tributária (relativa ao ICMS), caracterizando a ocorrência da
infração descrita no art. 23, inciso V, do Decreto-lei n.o 1.455/76, além de restar
comprovada a responsabilidade solidária das empresas José Caetano Ambrósio e
AR700 Comércio e Indústria Ltda., e das pessoas físicas de José Caetano
Ambrósio e Vanessa Maria Martins, titulares da empresas José Caetano
Ambrósio e MG7 Comércio Eireli, respectivamente.” (destaques do original)

Finalmente, o tópico 4.3 do relatório fiscal (fl. 49) é lapidar para demonstrar o
intuito fraudulento da operação realizada:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
14
“Nas importações analisadas na presente fiscalização, a empresa JOSÉ CAETANO
AMBRÓSIO foi utilizada como “intermediária” entre a importadora das
mercadorias, a MG7, e a real adquirente, a AR700 COM, para dificultar que as
autoridades alfandegárias identificassem quem de fato era o real adquirente das
mercadorias.

A empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO tem como endereço a rua das Canelas, 246,
sala 09, bairro Madri, Palhoça/SC, que é o mesmo endereço atual da MG7,
mudando apenas o número da sala, que no caso da MG7 é a de número 10.
O titular da empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO é pai de Marco Aurelio Cardozo
Ambrósio, que por sua vez é cônjuge de Vanessa Maria Martins, titular da MG7.
Ou seja, utilizou-se de empresa pertencente ao grupo familiar para dificultar
que a fiscalização identificasse o real adquirente das mercadorias importadas
sob análise.”(grifei) (destaques do original)

Segundo o relatório, restou caracterizada a simulação para ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, bem como fraude tributária relativa ao ICMS, o que
fundamenta a responsabilização solidária, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis (Decreto-
Lei no 37/1966, art. 95, I, e CTN, art. 124, II). Assentou-se, ainda, que não se exige prova direta de
conduta fraudulenta do adquirente para fins de imputação da responsabilidade solidária,
bastando sua participação ou benefício da infração.

Nesse contexto, a recorrente Vanessa Maria Martins, na condição de única sócia da
MG7, foi considerada como quem concorreu para a prática do ilícito, justificando-se sua
responsabilização nos moldes do Decreto-Lei no 37/1966, art. 95, I, combinado com o CTN, art.
135, III.

Diante das apurações realizadas, a fiscalização concluiu prela responsabilização
solidária da empresa AR70 COM, por ser beneficiária da fraude perpetrada, acrescentando que
havia “vinculação entre o exportador estrangeiro e a real adquirente das mercadorias importadas,
a AR700 COM, que se ocultou das autoridades alfandegárias no momento do registro das
Declarações de Importação”.

Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
15
A decisão também destacou elementos fáticos relevantes, como a utilização de
empresas de mesmo grupo familiar, com endereços coincidentes, para encobrir o real adquirente
das mercadorias.

O Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, citado pela recorrente AR70 COM em
reforço à sua argumentação de impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária é
explícito ao tratar das hipóteses ensejadoras de tal responsabilidade, em verdade vem reforçar a
conclusão da fiscalização:

São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária:
(i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única
("grupo econômico irregular");
(ii)
evasão e simulação e demais atos deles decorrentes;
(iii)
abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (Planejamento Tributário
abusivo).
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. (destaques
nossos)

Por fim, consignou-se que a responsabilização das recorrentes decorre diretamente
da legislação aduaneira aplicável, e não de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão recorrida se apresenta em conformidade com o posicionamento adotado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Neste sentido, cita-se o acórdão n.o 9303-
015.103, da relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
16
que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado
tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as
situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças
relevantes.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. INFRAÇÃO À
LEI. CABIMENTO.
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores da obrigação principal (tributos lançados), bem assim, a prática de
infrações à lei tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade
solidária aos reais administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124,
I, e 135, III, ambos do CTN, diante da demonstração, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, de que os responsabilizados não apenas
ostentavam a condição de administradores de fato das empresas (atuação
negocial conjunta), mas detinham conhecimento do ocorrido, tendo consciência
das operações e valores, e beneficiando-se dos lucros auferidos.

A recorrente AR70 COM pugna, ainda, pela aplicação do entendimento constante
da Solução de Consulta Cosit n.o 158/2021 que admite a existência da figura do “encomendante
do encomendante” predeterminado, situação na qual se encaixaria.

Com efeito, a Solução de Consulta Cosit n.o 158, de 24 de setembro de 2021, admite
a figura do “encomendante do encomendante”, entretanto ela estabelece uma condicionante
para tal admissão:

14. Com efeito, das leituras acima, e em resposta aos itens no 1 e 4 da consulta,
depreende-se que a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do
encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação, não
descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem
operações efetivas de compra e venda de mercadorias. Deve-se ainda observar
que a compatibilidade entre a capacidade financeira de todos envolvidos e os
termos pactuados entre as partes são elementos fundamentais para conferir
legitimidade à operação (Vide Solução de Consulta Cosit no 102, de 2016).

Portanto, para se caracterizar a figura do “encomendante do encomendante” é
necessário que a operação realizada se configure como efetiva operação de compra e venda de
mercadorias.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
17

No presente caso, cumpre destacar que a recorrente AR70 COM integra o Grupo
AR70 que possui a seguinte organização corporativa:

Como pode ser verificado do organograma acima, a empresa AR70 International
Ltd., exportadora informada nas DIs no 19/0418461-0, 19/0537269-0 e 19/0962283-6, possui
vinculação com a empresa AR70 Comércio Ltda., informação esta que foi ocultada das autoridades
alfandegárias.

É, no mínimo curioso, que uma operação de comércio internacional onde, em tese,
o “encomendante (AR70 COM) do encomendante (José Caetano Ambrósio)”, seja, por uma incrível
coincidência do destino, integrante do mesmo grupo econômico do exportador (AR70
International Ltd.)

Destaca o relatório fiscal que “a MG7 sabia que as mercadorias importadas seriam
destinadas a AR70 COM, amoldando-se as importações à figura de importação por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda e não importação por conta própria”.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
18
Diante de toda a caracterização da operação realizada, não há que se falar na figura
do “encomendante do encomendante”, razão pela qual não se deve aplicar as conclusões da
Solução de Consulta Cosit n.o 158.

Com estes fundamentos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e de
impossibilidade de responsabilização solidária, rejeitando-se as alegações das recorrentes.

ii.
Cerceamento do direito de defesa

A recorrente Vanessa Maria Martins sustenta não ter sido intimada, na qualidade
de pessoa física e responsável solidária, durante o procedimento fiscalizatório para apresentar
documentos ou esclarecimentos, tendo sido surpreendida com a autuação já acompanhada da
imputação de responsabilidade solidária. Afirma, assim, ter havido violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.

Ocorre que, conforme dispõe a Cláusula Sétima do contrato social da MG7
Comércio Exterior EIRELI, a administração da sociedade é exercida isoladamente pela sócia
Vanessa Maria Martins, a quem compete a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,
bem como a prática de todos os atos compreendidos no objeto social:

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a
VANESSA MARIA MARTINS, com os poderes e atribuições de representação ativa
e passiva, judicial extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do
nome empresarial. (destaques nossos)

Diante disso, não há que se cogitar de nulidade do feito administrativo por ausência
de intimação pessoal da única sócia da empresa individual de responsabilidade limitada,
porquanto detentora de ciência inequívoca do conteúdo do PAF e da possibilidade de
responsabilização solidária.

Com tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

iii.
Violação aos princípios da legalidade e da motivação
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
19

A recorrente MG7 sustenta que a atuação fiscal teria violado os princípios da
legalidade objetiva e da motivação, sob o argumento de que os atos administrativos devem ser
explicitamente fundamentados, com exposição clara e congruente dos fatos e fundamentos
jurídicos, além da apresentação de provas irrefutáveis.

Não lhe assiste razão.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, devidamente motivada e
em conformidade com a legislação aplicável, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Ressalte-se,
ademais, que os pontos levantados pela recorrente serão reexaminados na análise de mérito do
recurso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

III – MÉRITO

i.
Ausência de comprovação e motivação

A recorrente Vanessa Maria Martins nega a existência de fraude ou simulação,
afirmando que as operações foram realizadas “por conta própria” da MG7, de forma regular, sem
adiantamento de recursos de terceiros. Alega que a MG7 é empresa regularmente constituída,
com estrutura física e operacional, e não uma “importadora de fachada”. Contesta, ainda, a
vinculação entre as DIs e as notas fiscais emitidas pela José Caetano Ambrósio para a AR700,
destacando lapso temporal superior a quatro meses entre o desembaraço das mercadorias e a
emissão das notas.

A recorrente MG7 Comércio Exterior Eireli argumenta que a autuação e a decisão
da DRJ-08 foram precipitadas, baseadas em presunções e indícios, sem comprovação de conluio,
de utilização de recursos da AR700, de pagamentos ao exterior ou de negociações por ela
conduzidas. Afirma que a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não
requisitou documentação hábil a demonstrar a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na importação, como extratos bancários ou documentos contábeis.
Ressalta, ainda, que a Receita Federal dispõe de instrumentos como o TDPF – Termo de
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
20
Distribuição de Procedimento Fiscal para obter “provas cabais”, mas não os utilizou, configurando
fiscalização “mal conduzida”.

Aduz, ademais, precedentes do CARF no sentido de que a caracterização da infração
de ocultação do sujeito passivo exige prova inequívoca e farta instrução probatória, não se
admitindo meras presunções.

A recorrente AR700 Comércio e Indústria Ltda. reitera que a pena de perdimento,
por ser uma sanção severa, exige condutas extremamente graves e comprovação de ocultação
mediante fraude ou simulação, e não apenas o descumprimento de uma obrigação acessória (para
a qual a penalidade seria uma multa menor).

Assevera, ainda, que a fraude não se presume, devendo ser provada a intenção de
causar dano ou que o autor assumiu conscientemente o risco de produzi-lo.

Cita a Solução de Consulta Cosit no 158/2021 da Receita Federal, que reconhece
que a presença de um terceiro envolvido (encomendante do encomendante predeterminado) não
é vedada, não descaracteriza a importação por encomenda e não é obrigatória sua informação na
Declaração de Importação, desde que as relações sejam efetivas e com comprovação da origem
dos recursos. A Recorrente alega que a DRJ desconsiderou este entendimento.

A Recorrente se apoia em precedentes do CARF que afirmam que "meras
conjecturas fundadas em relações societárias e direitos de exclusividade" não são suficientes para
caracterizar interposição fraudulenta.

Em síntese, todas as recorrentes sustentam a ausência de provas consistentes a
embasar a autuação, asseverando que esta se fundamentou apenas em presunções. Trata-se,
portanto, de matéria atinente ao mérito recursal.

O relatório fiscal (fls. 37/38) registra que, após a intimação da MG7 no âmbito do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 0917900.2021.00202-5, a empresa deixou de
apresentar documentos essenciais, como notas fiscais de entrada e saída das mercadorias
importadas, extratos bancários referentes ao recebimento dos valores das vendas e
esclarecimentos sobre a destinação final das mercadorias:

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
21
No dia 08/04/2021, a Fiscalização emitiu o Termo de Início de Ação Fiscal – Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal no 0917900.2021.00202-5, intimando a
MG7 a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência (TIAF MG7xAR700 COM):
(...)
Tendo em vista que não houve manifestação da MG7 em relação a esta
intimação, a Fiscalização emitiu, em 28/04/2021, o Termo de Intimação Fiscal no
01 (TI01 MG7xAR700 COM) intimando a MG7 a apresentar, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da ciência, os documentos e informações solicitadas no Termo de
Início de Ação Fiscal – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
0917900.2021.00202-5. A MG7 foi cientificada eletronicamente em 28/04/2021
e até o momento não apresentou resposta à intimação. (destaques nossos)

A AR700 apresentou respostas parciais às intimações fiscais, sem, contudo, atender
integralmente às solicitações da fiscalização. O relatório evidencia sucessivas intimações
acompanhadas de prazos adequados para apresentação de documentos e esclarecimentos, cujo
cumprimento não foi observado pela empresa (fls. 44/46):

A AR700 COM apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01
(PETIÇÃO)informando que não tem contrato de fornecimento com nenhum dos
diversos fornecedores que possui ou possuiu; que os pedidos de compra de
mercadorias eram feitos via telefone com base numa estimativa futura de
demanda de mercado e que a empresa José Caetano Ambrósio foi fornecedora
ativa no início de 2019, mas não deu sequência; que os documentos que possuem
são as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor em questão e os
comprovantes de pagamento das mesmas (NOTAS FISCAIS) – (COMPROVANTES);
que o meio de comunicação utilizado para realizar os pedidos de compra era
através de ligações telefônicas; que não guardou registros dessas solicitações; que
os produtos eletrônicos que adquiriu no mercado interno possuem um tempo de
entrega que varia entre 30 e 60 dias, após solicitação de compra; que a AR700
Comércio usualmente comprava produtos eletrônicos fabricados na Zona Franca
de Manaus; que recebeu contato da empresa José Caetano Ambrósio pedindo
para cotar produtos similares, via Santa Catarina, que concedia benefícios para
que fossem tão competitivos quanto as fábricas de Manaus; que como a lead time
de entrega por Manaus estava acima de 5 meses, optamos por testar o novo
fornecedor; que a AR700 Comércio recebia a demanda de varejistas,
distribuidores e atacadistas, já com a determinação das características principais e
preços-alvos e a partir da demanda recebida, a empresa procurava fornecedores
que atendiam às solicitações técnicas e comerciais; que as principais negociações
que envolvem produtos eletrônicos usualmente são baseados em pagamentos
antecipados, pois a margem comercial é muito baixa para se correr o risco de
pagamentos pós entregas de mercadorias; que todos os pagamentos que a AR700
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
22
Comércio já fez ou faz, foram e são através de crédito em conta corrente de
Pessoa Jurídica de propriedade do emissor da NF eletrônica; que em razão de o
frete das mercadorias serem pagos pelo fornecedor José Caetano, não possui
cópias dos conhecimentos de transporte.
Analisando a resposta apresentada pela AR700, a Fiscalização constatou que não
foi atendido o item 4 do Termo de Intimação Fiscal no 01. Diante disso, emitiu-se
o Termo de Intimação fiscal no 02 (TI 02 AR700) intimando a AR700 a:
(...)
Em 09/04/2021, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 02 (TI 02 AR700 COM
2021.00100-2), sendo a AR700 COM cientificada no mesmo dia. A AR700 COM foi
intimada a apresentar:
(...)
Até o momento a AR700 COM não apresentou resposta à intimação. (destaques
nossos)

Diante de reiteradas intimações aos contribuintes, fica clara a busca de provas pela
fiscalização, o que não ocorreu na extensão pretendida por culpa única e exclusiva das recorrentes
que se quedaram inertes antes as intimações.

Destaca o relatório fiscal às fls. 48 que a operação da MG7 “está muito mais
relacionada às importações por conta e ordem ou por encomenda, uma vez que as importações
por ela realizadas têm sua essência no interesse real do adquirente em receber suas mercadorias
negociadas no exterior, sem o que a motivação do importador para promover a nacionalização das
mesmas não existiria”, acarretando a hipótese de interposição fraudulenta de terceiros na
modalidade presumida.

Importante frisar que a empresa José Caetano Ambrósio possuía habilitação
suspensa no Siscomex desde março de 2019 e foi utilizada como “intermediária” para encobrir a
real adquirente das mercadorias. Ressalta-se, ainda, a vinculação societária e familiar entre José
Caetano Ambrósio, Marco Aurélio Cardozo Ambrósio e Vanessa Maria Martins, evidenciando a
utilização de empresas do mesmo grupo familiar com o propósito de dissimulação (fls. 46):

A empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO tem como endereço a rua das Canelas, 246,
sala 09, bairro Madri, Palhoça/SC, que é o mesmo endereço atual da MG7,
mudando apenas o número da sala, que no caso da MG7 é a de número 10.
O titular da empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO é pai de Marco Aurelio Cardozo
Ambrósio, que por sua vez é cônjuge de Vanessa Maria Martins, titular da MG7.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
23
Ou seja, utilizou-se de empresa pertencente ao grupo familiar para dificultar que
a fiscalização identificasse o real adquirente das mercadorias importadas sob
análise.

E esta empresa não foi encontrada pela Fiscalização (fls. 42):
Tendo em vista que a empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO não optou pelo
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, enviamos o Termo de Intimação Fiscal no 01
– Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência no 0917900-2021-
00102-9 (TI 01 JCA 2021.00102-9) por meio dos Correios para ciência. Foi enviada
correspondência para o endereço da empresa constante no cadastro CNPJ (Rua
das Canelas, 246, sala 09, bairro Madri, Palhoça/SC, CEP 88136-310), sendo
recebida em 25/02/2021 (AR JCA PJ), e para o endereço do sócio/proprietário
(Servidão Dionísio Rafhael Ignácio, 99, Ap 103, bloco 32, bairro Campeche,
Florianópolis/SC, CEP 88063-315), devolvida pelos Correios, contendo como
motivo de devolução “Mudou-se desconhecido” (Correspondência JCA sócio
devolvida). Apesar de a Intimação ter sido recebida no endereço da empresa, até
o momento não foi apresentada resposta.

A interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, decorre da
verificação de um conjunto consistente de indícios que, mediante presunção relativa de
verossimilhança, conduzem à sua configuração, notadamente diante da ausência de comprovação
quanto à origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior. Nessa hipótese, aplica-se a inversão do ônus da prova — ou, mais
precisamente, a distribuição dinâmica do encargo probatório — prevista no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, incumbindo ao sujeito passivo demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo da acusação. Essa modalidade encontra amparo no artigo 23, inciso V,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.

A autuação — confirmada em primeira instância — demonstra o esforço da
fiscalização em compor um conjunto probatório robusto e coerente, suficiente para caracterizar a
interposição fraudulenta presumida. O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 23,
inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, dispositivo que autoriza a aplicação de multa
correspondente a 100% do valor aduaneiro da mercadoria.

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
24
A inércia das autuadas, ao deixarem de apresentar a documentação solicitada, não
afasta as conclusões fiscais, pois não trouxeram qualquer contraprova idônea capaz de
demonstrar a regularidade das importações ou de infirmar os elementos constantes do relatório.

Registre-se, ainda, que à época dos fatos a importação por conta e ordem
encontrava-se disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 1.861, de 28 de dezembro de 2018, a
qual estabelecia os requisitos e condições específicos para sua realização.

Ressalta-se, em especial, o teor do §1o do artigo 3o do referido diploma normativo:

Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante
predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que contrata
o importador por encomenda referido no caput para realizar a transação
comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o
despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante
predeterminado.

À luz do conjunto normativo e probatório constante dos autos, verifica-se que a
operação não se configurou como importação própria, mas sim como importação por encomenda,
o que legitima a autuação fiscal e a aplicação da penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.

Assim, voto por negar provimento aos recursos voluntários quanto a esta matéria.

ii.
Subsunção dos fatos à norma legal aplicada

A recorrente Vanessa Maria Martins sustenta que os fatos não se enquadram na
infração de ocultação mediante fraude ou simulação, pois os elementos essenciais do tipo legal —
fraude, simulação e dolo — não teriam sido comprovados de forma inequívoca e mediante farta
instrução probatória. Afirma que a simples “ocultação”, desacompanhada de fraude ou simulação,
não configura dano ao erário.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
25

Argumenta, ainda, que a fiscalização dispunha de instrumentos, como o TDPF –
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, para realizar diligências e obter “provas cabais”,
mas não os utilizou, resultando, segundo a defesa, em uma fiscalização “mal conduzida”.

Na mesma linha, a recorrente MG7 Comércio Exterior Eireli alega que, para a
configuração da infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, seria
necessária a comprovação da ocultação do real adquirente, acompanhada de fraude ou simulação
para esse fim. A simples ocultação, desacompanhada desses elementos, não caracterizaria dano
ao erário. Aduz, ainda, que a operação comercial não produziu ilusão nem distorção entre a
realidade e sua aparência, inexistindo fraude ou simulação com intuito de enganar. Defende, por
fim, que a norma em questão visa coibir o uso de recursos de terceiros ou subterfúgios simulados,
situação que nega ter ocorrido, uma vez que a importação teria sido realizada com recursos
próprios.

A AR700 Comércio se apresenta como uma empresa regular e ativa, que sempre
cumpriu suas obrigações tributárias e respondeu a todas as intimações, justificando a aquisição de
mercadorias da José Caetano em Santa Catarina como uma tentativa de obter um prazo de
entrega inferior aos fornecedores da Zona Franca de Manaus (que estava acima de 5 meses), com
custos similares, e não por dolo de simular ou fraudar.

Aponta que as operações com José Caetano foram pontuais em 2019 e foram
encerradas por não apresentarem as vantagens esperadas em fluxo de caixa e prazo de entrega.

Alega que não tinha conhecimento da relação familiar entre o titular da José
Caetano e a titular da MG7, e considera essa informação irrelevante para operações comerciais
lícitas.

Afirma nunca ter mantido relacionamento direto com a MG7 (seja por
comunicações ou pagamentos), o que desqualificaria a alegação de conluio entre as três
empresas.

Argumenta que pagamentos antecipados são características intrínsecas de
negociações de produtos eletrônicos devido à baixa margem comercial, não configurando indício
de fraude.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
26

Destaca que a fiscalização não alegou nenhuma tentativa de ocultação de
informações ou alteração da verdade dos fatos e documentos por parte da AR700, sendo a
ocultação imputada exclusivamente à MG7.

A AR700 Comércio possui patrimônio e recursos suficientes para realizar
importações diretamente, o que refuta a necessidade de interposição para ocultar a origem dos
recursos, sendo certo que a Receita Federal tinha pleno conhecimento das operações por meio
das notas fiscais e pagamentos regulares da José Caetano para a AR700, com o devido
recolhimento de tributos.

As invoices das operações no exterior e as notas fiscais da revenda para a AR700
foram emitidas regularmente, sem irregularidades ou subfaturamento.

Sustenta que a importação via MG7 ou José Caetano não trouxe vantagem fiscal,
pois implicou dupla tributação de ICMS e incidência de outros impostos (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL),
tornando a operação mais onerosa do que uma importação direta pela AR700. O benefício fiscal
de ICMS da MG7 em Santa Catarina não comprova dolo da AR700.

Conclui que a aplicação de penalidade exige que a conduta do administrado
corresponda perfeitamente ao dispositivo legal que define a infração, o que não foi comprovado
no caso.

As alegações não merecem prosperar.

Ao estruturar a operação de forma a ocultar o real importador/adquirente das
mercadorias, configurou-se a infração descrita como “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (art.
23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002).

Ressalte-se que a infração que resulta em dano ao erário, sujeita à pena de
perdimento pela prática de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, se
caracteriza mediante a demonstração inequívoca da fraude ou simulação voltada à ocultação do
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
27
sujeito passivo, do real comprador ou do efetivo responsável pela importação. Nessa hipótese,
incidem as disposições do art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários quanto a
esta matéria.

iii.
Simulação e ocultação do real adquirente

A recorrente MG7 sustenta que a operação foi realizada de forma totalmente
regular e “por conta própria”, sem qualquer adiantamento de valores por terceiros, sem
negociações com o exportador conduzidas por terceiros e sem suprimentos fiscais ou financeiros
de terceiros.

Contesta a alegação de que a AR700 seria o real adquirente oculto, defendendo que
a simples ausência de notas fiscais de saída da MG7, combinada com a emissão de notas fiscais
pela empresa José Caetano Ambrósio em favor da AR700, não é suficiente, por si só, para
configurar o ilícito.

Destaca, ainda, que transcorreu um lapso temporal superior a um mês entre o
desembaraço das mercadorias importadas pela MG7 e a emissão das notas fiscais da José Caetano
Ambrósio para a AR700, circunstância que enfraqueceria a vinculação direta afirmada pela
fiscalização.

Argumenta que, embora seja incomum que importadoras internalizem mercadorias
peculiares sem comprador previamente definido, a MG7 é pessoa jurídica regularmente
constituída, dotada de estrutura física e operacional, não se tratando de “importadora de
fachada”. Afirma, ademais, que sua finalidade é a geração de lucro, emprego e riqueza, e não a
prática de fraudes.

Defende, também, que o fato de a AR700 estar com habilitação suspensa no
Siscomex não a impede de adquirir mercadorias no mercado interno.

Assevera, por fim, que o benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Santa
Catarina é legítimo e não pode ser utilizado como presunção de ilicitude.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
28

Entretanto, o relatório fiscal (fls. 80/81) é categórico ao apontar que a MG7 realizou
operação por encomenda, ocultando o real importador, hipótese que caracteriza simulação:

Conforme exposto neste relatório, as mercadorias objeto desta análise, estavam
predestinadas à empresa AR700 COM. Estas operações, como visto, não se
enquadram na modalidade de importação por conta própria.
Em não se tratando de importação por conta própria, a MG7 deveria observar o
cumprimento de uma série de obrigações acessórias relativas à modalidade
importação por encomenda ou à modalidade importação por conta e ordem de
terceiros, previstas na IN RFB no 1861, de 27 de dezembro de 2018. Essas
obrigações pretendem fazer com que a operação de importação seja transparente
e todos os envolvidos passem pelo crivo da fiscalização. Além das obrigações
acessórias, a importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros pode
ter implicações diretamente no campo da responsabilidade tributária, uma vez
que o adquirente de mercadoria importada por encomenda ou por conta e ordem
de terceiros passa a responder solidariamente com o importador pelos tributos e
eventuais infrações relacionadas à importação, além de ser equiparado a
estabelecimento industrial, para fins de cobrança de IPI, quando cabível, como
consta nos artigos 12 e 13 da Lei no 11.281, de 2006.
Cabe asseverar que a fiscalizada não cumpriu nenhum dos requisitos legais para
a realização das importações por encomenda ou por conta e ordem de terceiros.
Logo, ao declarar importar em nome próprio, tanto no Siscomex quanto em
toda documentação de importação analisada, ocultando o real adquirente das
mercadorias, a empresa MG7 cometeu falta grave. Sua conduta importa em
descumprimento de obrigações acessórias e em alteração da situação jurídica da
real adquirente das mercadorias importadas perante o Fisco, configurando a
prática de ato simulado, uma vez que o verdadeiro negócio jurídico realizado
permaneceu oculto.
Não há justificativa plausível para o descumprimento das normas previstas.
Verifica-se, sim, a intencionalidade da conduta por parte da empresa MG7 em
ocultar a condição da empresa AR700 COM de real adquirente nas DIs sob
fiscalização.
A conduta da MG7 em todo o processo de importação, desde a não declaração
de sua atuação como prestadora de serviços de importação, a emissão de
documentos e o registro contábil de dados que não refletiam a realidade das
relações comerciais, ou seja, que fizessem crer que as relações entre a MG7 e
AR700, fossem de simples compra e venda de mercadorias no mercado interno,
para assim iludir o fisco, com o fim de obter vantagens indevidas, configuram a
prática de simulação.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.610 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721417/2021-37
29
As DIs registradas pela empresa MG7, objetos dessa fiscalização, continham
declaração não verdadeira pois não se tratava de importação por conta própria,
ocultando o real negócio jurídico praticado. (destaques nossos)

As recorrentes MG7 e AR700, contudo, não apresentaram aos autos qualquer
elemento probatório capaz de infirmar as conclusões do relatório fiscal, limitando-se a
argumentos meramente retóricos.

Diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, voto por negar
provimento aos recursos voluntários quanto a esta matéria.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto a esta
matéria.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e negar
provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 534
DF CARF MF
Original